Tribunal: STF
Processo: RE 1380335
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDSEMP/MA – SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA EXECUTAR SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    I - Na origem o O SINDSEMP/MA – Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, ora apelante ingressou com execução individual decorrente da ação coletiva nº 24670-32.2012.8.10.0001, contra o Estado do Maranhão, ora apelado, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos receberem a reposição salarial no percentual de 11,98% sobre os seus vencimentos, diferença salarial essa decorrente da aplicação equivocada do critério de conversão dessas remunerações de cruzeiros reais em unidade real de valor (URV).



    II. No Recurso Extraordinário nº 612043/PR com reconhecimento de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.



    III - Neste cenário, em que pese as alegações do Apelante, não lhe assiste razão, vez que o Sindicato só possui legitimidade para executar o título oriundo de ação coletiva que ajuizou, em litisconsórcio com o substituído, indicando o nome, CPF e toda sua documentação pessoal e funcional, vez que não detém legitimidade para receber valores dos substituídos em nome próprio, sobretudo para evitar duplicidade de cobranças do mesmo crédito. 



    IV - Apelo conhecido e não provido” (documento eletrônico 9).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, o recorrente sustenta a violação do art. 8°, III, da mesma Carta, bem como a não aplicação do Tema 823 da sistemática da Repercussão Geral (págs. 10-13 do documento eletrônico 15).



    Afirma que:



    “[...] ao entender que o Sindicato Exequente não possui legitimidade para figurar como único autor da execução, devendo obrigatoriamente formar litisconsórcio ativo com os substituídos, o Tribunal recorrido, “implicitamente”, ignorou que o instituto da substituição processual, previsto no art. 8º, inciso “III” da Constituição Federal, autoriza que o Sindicato pleiteie em nome próprio os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (pág. 7 do documento eletrônico 15).



    Defende que 



    “[...] na substituição, o sindicato não “representa” os trabalhadores, mas sim reivindica em nome próprio o direito que lhes pertence, sua legitimidade não está condicionada à autorização daqueles e MUITO MENOS À EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO COM OS SUBSTITUÍDOS NA FASE DE EXECUÇÃO” (págs. 9-10 do documento eletrônico 15).



    Registra que tanto a apelação como a petição inicial demonstram o atendimento aos requisitos processuais dos arts. 319, 320 e 534, do CPC/2015, e das resoluções do CNJ quanto à matéria uma vez que instruídas com todas as provas documentais indicadas na sentença e no acórdão recorrido (págs. 17-18 do documento eletrônico 15).



    Esclarece, por fim, que:



    “[...] jamais requereu a expedição de RPV/PRECATÓRIO em seu nome, pelo contrário, uma simples análise dos pedidos confeccionados na inicial demonstra que o requerimento do sindicato é para que o crédito da presente execução seja pago diretamente aos substituídos” (pág. 18 do documento eletrônico 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 60).



    A pretensão recursal merece acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade ampla do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo tanto a liquidação, como a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido” (RE 193.503/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. para Acórdão o Ministro Joaquim Barbosa).



    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido.” (RE 210.029/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. para Acórdão o Ministro Joaquim Barbosa).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751.500-ED/DF, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos’ (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88. 4. O acórdão originalmente recorrido assentou: ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 696.845-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. SINDICATO. ARTIGO 8º, III, DA CB/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que o preceito inscrito no inciso III do artigo 8º da Constituição do Brasil assegura a ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que representam. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 591.533-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau).



     



    Observe-se que a jurisprudência é firme ao declarar a ampla e legítima atuação do Sindicato, considerando desnecessária, até mesmo, autorização de seus membros. Ademais, a juntada de comprovação da documentação dos beneficiários à petição inicial de cumprimento de sentença (págs. 1-110 volume eletrônico 5 ) é mais que o necessário para subsidiar a instrução desta fase processual.



    Por fim, relembro que esta Corte, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e reafirmou essa jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização dos substituídos. O acórdão está assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    I - Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator